Tribunal: STF
Processo: HC 236378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando da Silva Gomes apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 737.829/MS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Transitada em julgado a sentença condenatória (doc. 3, e-STJ Fl. 86), a defesa formalizou revisão criminal, arguindo a ilicitude das provas, tendo o Tribunal concluído pela improcedência do pedido. (doc. 3, e-STJ Fl.113)



    Reitera-se, nesta impetração, a alegação de ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio, a tornar nula a condenação do paciente.



    Ao final, requer-se: 



    “a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, porquanto cabível à espécie em análise, com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal; 



    b) a concessão da ordem em caráter urgente e LIMINAR, a fim de garantir a liberdade do paciente, que se encontra cumprindo pena por condenação penal flagrantemente ilegal; 



    c) a procedência do writ, para que sejam reconhecidas as manifestas ilegalidades presentes na condenação penal, nos termos acima expostos, com a decretação da absolvição do paciente, diante da ilicitude das provas obtidas mediante ilegal ingresso em domicílio, consoante artigo 157, caput, e parágrafos 1 e 2º, do Código de Processo Penal, e inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO RESERVADO DA POLÍCIA MILITAR SOBRE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ACUSADO JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS POR OUTRAS DENÚNCIAS E PRISÕES ANTERIORES. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. INGRESSO CONSENTIDO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem ao agravante não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita ou ao simples tirocínio policial. Não apenas franqueada a entrada, inicialmente, tem se que chegou ao conhecimento dos policiais informações trazidas pelo serviço reservado da Polícia Militar de que um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas em uma residência (local dos fatos). Em diligências prévias, os policiais se dirigiram ao local e avistaram sair do referido imóvel o ora agravante, indivíduo já conhecido nos meios policiais por outras denúncias e prisões anteriores. 



    III - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. 



    IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”(doc.3)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Messod Azulay Neto consignou que,



    “Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem ao agravante não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita ou ao simples tirocínio policial. Não apenas franqueada a entrada, inicialmente, tem se que chegou ao conhecimento dos policiais informações trazidas pelo serviço reservado da Polícia Militar de que um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas em uma residência (local dos fatos). Em diligências prévias, os policiais se dirigiram ao local e avistaram sair do referido imóvel o ora agravante, indivíduo já conhecido nos meios policiais por outras denúncias e prisões anteriores.”



    Como visto, destacou-se que, além da entrada ter sido autorizada, a atuação policial foi precedida de diligências prévias.



    Portanto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, tanto em relação ao suposto vício de consentimento/invasão domiciliar, quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas relativamente à prática do tráfico de drogas, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente